Tribunal: TJES
Processo: 5007335-78.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007335-78.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THALES DE ARAUJO MOREIRA e outros

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007335-78.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THALES DE ARAUJO MOREIRA
PACIENTE: RICHARD LUCIMAR ALVES DE OLIVEIRA

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) IMPETRANTE: THALES DE ARAUJO MOREIRA - ES32114-A
Advogado do(a) PACIENTE: THALES DE ARAUJO MOREIRA - ES32114-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PRORROGAÇÃO POR PRAZO CERTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. COMUNICAÇÃO PARENTAL. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA REEXAME PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, em face de decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, proferida nos autos de medidas protetivas de urgência, que manteve e prorrogou, pelo prazo de 1 ano, cautelares deferidas em favor da ex-companheira do paciente, em contexto de conflito familiar envolvendo também filha menor comum.

A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da permanência das medidas protetivas, sob o argumento de que a prorrogação teria sido automática, genérica e dissociada de risco atual, sem registro de novos episódios de violência, descumprimento das obrigações impostas ou demonstração contemporânea de ameaça à integridade da ofendida.

A impetração afirma que os e-mails encaminhados pelo paciente à ofendida possuíam conteúdo estritamente relacionado ao exercício do poder familiar, especialmente quanto à saúde, cuidado, alimentação, medicação, logística de convivência e entrega da filha menor, razão pela qual não poderiam ser interpretados como violação da ordem judicial.

A defesa também aponta suposta valoração parcial de prova audiovisual, ausência de apreciação adequada de documentos, fotos e boletim de ocorrência, além de alegado desvio de finalidade no uso das medidas protetivas, que estariam sendo manejadas como instrumento de retaliação, coerção e afastamento do paciente da vida da filha.

O pedido liminar foi indeferido, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do habeas corpus e pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é via adequada para o controle de legalidade de medidas protetivas de urgência que repercutem sobre a liberdade de locomoção; (ii) saber se a manutenção e prorrogação das medidas protetivas configuram constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta ou contemporaneidade do risco; (iii) saber se comunicações eletrônicas relacionadas à filha menor afastam a necessidade das cautelares ou autorizam mitigação ampla da ordem protetiva; (iv) saber se as alegações de valoração parcial da prova, ausência de apreciação de documentos e desvio de finalidade podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus é via processual idônea para controle de legalidade de medidas protetivas de urgência quando, por seu alcance concreto, imponham restrições à liberdade de locomoção, como proibição de aproximação, vedação de contato e limitação de circulação.

A admissibilidade do writ, contudo, não o transforma em sucedâneo recursal amplo, pois sua cognição permanece limitada à verificação de ilegalidade manifesta, teratologia, ausência absoluta de fundamentação ou constrangimento evidente ao direito de ir e vir.

Não se verifica ilegalidade manifesta na decisão que manteve as medidas protetivas, pois as cautelares foram deferidas em contexto de violência doméstica e familiar, a partir de relato de violência física e verbal durante episódio de entrega da filha menor, além de histórico de violência psicológica no relacionamento.

A manutenção das restrições foi fundamentada na persistência de ambiente de hostilidade entre as partes, na existência de versões conflitantes e em elementos visuais considerados relevantes para a preservação da integridade física e psicológica da ofendida, o que afasta a alegação de ausência absoluta de fundamentação.

Em matéria de violência doméstica, a contemporaneidade do risco não exige a repetição de agressão física após a concessão da medida protetiva, pois a finalidade preventiva da Lei nº 11.340/2006 autoriza a manutenção da cautelar quando persistirem elementos atuais indicativos da necessidade de proteção.

As medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/2006 não exigem, para sua subsistência, a ocorrência de nova violência consumada ou de prévio descumprimento, bastando juízo concreto de necessidade e adequação voltado à proteção da mulher em situação de vulnerabilidade doméstica ou familiar.

A prorrogação pelo prazo de 1 ano não se mostra ilegal por si só, pois se trata de prazo certo, sujeito a reavaliação pelo Juízo competente caso surjam fatos novos, alteração do contexto familiar, cessação comprovada do risco ou inadequação superveniente das restrições.

A ausência de reconhecimento formal de descumprimento pelo Ministério Público não torna insubsistentes as medidas protetivas, uma vez que o descumprimento não constitui pressuposto necessário para a manutenção de cautelar de natureza preventiva.

A existência de medida protetiva não aniquila o poder familiar, especialmente quando há guarda compartilhada ou regime de convivência fixado pelo Juízo de Família, devendo ser preservado fluxo mínimo, objetivo e seguro de informações essenciais sobre saúde, escola, rotina e convivência da criança.

O exercício do poder familiar deve ser compatibilizado com a proteção da mulher, não podendo a existência de filha comum ser utilizada como autorização genérica para contato direto, livre ou ilimitado com a ofendida protegida.

Comunicações indispensáveis ao interesse da filha menor devem ocorrer, preferencialmente, por meios definidos judicialmente, com linguagem objetiva, frequência proporcional, conteúdo estritamente parental e, quando possível, intermediação por terceiro, familiar, advogado, aplicativo de coparentalidade ou canal fixado pelo Juízo competente.

A discussão sobre o conteúdo específico dos e-mails, o alcance da decisão protetiva e a eventual configuração de descumprimento demanda exame detalhado das mensagens e do contexto em que foram encaminhadas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Eventual necessidade de regulamentação de canal, forma e limites de comunicação parental deve ser submetida ao Juízo de origem ou ao Juízo de Família, conforme a matéria, sem que isso implique revogação das medidas protetivas.

A guarda compartilhada não pressupõe contato direto irrestrito entre genitores quando há medida protetiva vigente, sendo possível compatibilizar responsabilidades parentais com intermediação, canais formais, terceiros de confiança, aplicativos específicos ou determinação judicial de comunicação limitada.

As alegações de valoração parcial de prova audiovisual, ausência de enfrentamento de documentos, fotos e boletim de ocorrência, bem como a tese de que o paciente seria vítima, e não agressor, exigem reconstituição minuciosa da dinâmica dos fatos e revaloração probatória, incabíveis em habeas corpus.

Boletim de ocorrência possui natureza informativa e não constitui prova judicial conclusiva capaz, por si só, de infirmar a necessidade de medidas protetivas, sobretudo quando presentes elementos mínimos de risco reconhecidos pelo Juízo de origem.

A finalidade das medidas protetivas não é afirmar culpa penal definitiva, mas prevenir risco no contexto de violência doméstica, bastando, para sua manutenção, a presença de elementos mínimos de necessidade de proteção.

A alegação de desvio de finalidade no uso das medidas protetivas não se comprova de plano, pois a existência de conflito intenso entre ex-companheiros, disputa parental e narrativas contrapostas não permite presumir má-fé da ofendida ou instrumentalização abusiva da jurisdição protetiva.

Os precedentes invocados pela defesa, embora assentem que medidas protetivas não podem ser mantidas indefinidamente sem base concreta, não se aplicam ao caso, em razão da distinção fática decorrente da existência de relato de agressão física e verbal, histórico de violência psicológica, registros visuais e persistência de ambiente hostil entre as partes.

A manutenção das medidas protetivas, em processo próprio, por prazo determinado, com fundamentação mínima concreta e conexão com a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha, não configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 11.340/2006, art. 22.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Richard Lucimar Alves de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência nº
5005113-66.2025.8.08.0035
.

Sustenta a defesa que o paciente sofre constrangimento ilegal, decorrente da manutenção e prorrogação das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Roberta Galvão de Freitas, ex-companheira do paciente, no contexto de conflito familiar envolvendo, também, filha menor comum.

A impetração afirma, inicialmente, o cabimento do
habeas corpus
, ao argumento de que as medidas protetivas impostas, embora não importem prisão formal, restringem diretamente a liberdade de locomoção do paciente, notadamente por envolverem proibição de aproximação, limitação de circulação e vedação de contato.

A defesa esclarece que não impugna, propriamente, a concessão originária das medidas, mas a permanência das restrições no tempo, que teria se tornado desproporcional, automática e dissociada da realidade atual dos autos. Alega que a decisão impugnada teria prorrogado as medidas por mais 01 ano com fundamento genérico na existência de conflitualidade entre as partes e de versões antagônicas, sem apontar fato superveniente, risco atual ou circunstância concreta capaz de justificar a continuidade da cautela.

Aduz que não houve registro de novos episódios de violência após a concessão das medidas, não há demonstração de ameaça contemporânea à integridade da requerente e inexiste descumprimento das obrigações impostas.

Sustenta, ainda, que o próprio Ministério Público, na origem, não teria reconhecido violação das medidas protetivas, limitando-se a registrar a necessidade de apuração de eventuais fatos supervenientes em procedimento próprio.

A defesa também sustenta que os e-mails encaminhados pelo paciente à requerente não configuram descumprimento da ordem judicial, pois teriam conteúdo estritamente relacionado ao exercício do poder familiar. Afirma que as mensagens tratavam de questões objetivas e necessárias envolvendo a filha menor, especialmente saúde, agravamento de quadro clínico, hematomas, perfuração timpânica, protocolos médicos, medicações, alimentação, logística de convivência e entrega da criança, sem linguagem ofensiva, intimidatória, persecutória ou tentativa de contato pessoal indevido.

Segundo a impetração, interpretar tais comunicações como violação da medida protetiva equivaleria a criminalizar o exercício do poder familiar e impor ao paciente espécie de mordaça parental, em prejuízo do melhor interesse da criança.

A defesa afirma, nesse ponto, que haveria decisão da Vara de Família reconhecendo guarda compartilhada, direito de convivência e necessidade de comunicação mínima entre os genitores para viabilizar cuidados com a filha.

A defesa sustenta, ainda, que a prova audiovisual utilizada pelo Juízo de origem teria sido valorada de forma parcial e descontextualizada. Afirma que o conteúdo integral do vídeo e demais documentos defensivos demonstrariam cenário diverso daquele considerado na decisão impugnada, inclusive com elementos que indicariam que o paciente não seria agressor, mas vítima de circunstâncias ocorridas no episódio que originou o conflito.

Argumenta, também, que documentos, fotos e o Boletim Unificado nº 57200536 não teriam sido devidamente apreciados pelo Juízo de origem. Afirma que tais elementos indicariam ausência de lesões em Richard porque teria se esquivado, lesões corporais em Emilly e dano material em veículo, circunstâncias que, segundo a defesa, enfraqueceriam a versão acolhida para a manutenção das medidas.

A impetração aponta, ainda, suposto desvio de finalidade no uso das medidas protetivas, afirmando que a requerente estaria utilizando o instrumento protetivo como meio de coerção, retaliação e afastamento do paciente da vida da filha, mediante criação artificial de supostos descumprimentos e tentativa de provocar decreto prisional sem justa causa.

Com base nessas teses, a defesa requereu, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos das medidas protetivas impostas ao paciente. Subsidiariamente, pleiteou a mitigação das restrições, especialmente para que fosse reconhecido que comunicações estritamente necessárias ao exercício do poder familiar, relacionadas à saúde, cuidado e convivência da filha menor, não configuram descumprimento da ordem judicial.

No mérito, a defesa requer a concessão da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal, revogando-se as medidas protetivas mantidas e prorrogadas pelo Juízo de origem. De forma subsidiária, pede a adequação dos limites das cautelares, a fim de afastar interpretação que impeça comunicações parentais necessárias e evitar que a medida protetiva inviabilize o exercício da guarda compartilhada e do poder familiar.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007335-78.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THALES DE ARAUJO MOREIRA
PACIENTE: RICHARD LUCIMAR ALVES DE OLIVEIRA

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) IMPETRANTE: THALES DE ARAUJO MOREIRA - ES32114-A
Advogado do(a) PACIENTE: THALES DE ARAUJO MOREIRA - ES32114-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Richard Lucimar Alves de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência nº 5005113-66.2025.8.08.0035.

Como relatado, a impetração sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção e prorrogação das medidas protetivas de urgência, impostas ao paciente nos autos de origem.

A defesa afirma, em síntese, que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta, pois teria se apoiado apenas na existência de conflito entre as partes e em versões antagônicas.

Aduz inexistir risco atual, contemporâneo e concreto à integridade da requerente, bem como ausência de descumprimento das medidas protetivas. Sustenta, ainda, que as comunicações eletrônicas encaminhadas pelo paciente tinham conteúdo estritamente parental, voltado à saúde, cuidado e convivência da filha menor, razão pela qual não poderiam ser interpretadas como violação da ordem judicial.

A defesa também aponta suposta valoração parcial da prova audiovisual, ausência de enfrentamento de documentos defensivos, fotos e Boletim Unificado, além de alegado desvio de finalidade no uso das medidas protetivas, que estariam sendo manejadas como instrumento de retaliação, coerção e afastamento do paciente da vida da filha.

Requer, ao final, a revogação das cautelares ou, subsidiariamente, a mitigação de seus efeitos, para que comunicações estritamente necessárias ao exercício do poder familiar não sejam consideradas descumprimento da ordem judicial.

A ordem deve ser denegada.

De início, convém registrar que o
habeas corpus
é via processual idônea para controle de legalidade de medidas protetivas de urgência quando estas, por alcance concreto, repercutem sobre a liberdade de locomoção do paciente. A proibição de aproximação, a vedação de contato e a restrição de circulação em determinados espaços podem, em tese, configurar constrangimento ilegal passível de correção pela via mandamental.

Isso não significa, contudo, que o
habeas corpus
possa funcionar como sucedâneo recursal amplo, apto a promover reexame integral de todo o acervo fático-probatório produzido na origem. A cognição nesta via permanece delimitada à verificação de ilegalidade manifesta, teratologia, ausência absoluta de fundamentação ou constrangimento evidente ao direito de ir e vir.

No caso, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão que manteve as medidas protetivas.

As medidas protetivas foram deferidas em contexto de violência doméstica e familiar, a partir de relato da requerente quanto à prática de violência física e verbal durante episódio de entrega da filha menor, somado à descrição de histórico de violência psicológica no relacionamento.

Segundo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a manutenção das restrições decorreu da persistência de ambiente de hostilidade entre as partes, da existência de versões conflitantes e da apresentação de elementos visuais, como fotos e vídeos, considerados relevantes para preservação da integridade física e psicológica da ofendida.

Esse quadro afasta a tese de ausência absoluta de fundamentação.

A decisão impugnada não se limitou a afirmar, em termos vazios, a existência de conflito familiar. Ao contrário, considerou que as divergências entre os envolvidos se mantinham em ambiente sensível, marcado por acusações de violência doméstica, disputa comunicacional intensa e episódios relacionados à convivência com a filha comum.

Nesse contexto, o Juízo de origem entendeu que a manutenção das medidas ainda se mostrava necessária para evitar reaproximação direta e prevenir novos conflitos.

Em matéria de violência doméstica, o risco nem sempre se revela por episódio físico recente. Muitas vezes, manifesta-se pela continuidade de ambiente de intimidação, controle, hostilidade ou instabilidade emocional entre os envolvidos.

Por isso, a análise judicial não pode se limitar à pergunta sobre a existência de nova agressão física após a concessão da medida. Deve considerar o histórico narrado, os elementos de corroboração disponíveis, o padrão de interação entre as partes e a função preventiva do instituto protetivo.

A Lei Maria da Penha tem finalidade essencialmente protetiva e preventiva. As medidas previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/2006 não exigem, para subsistir, a ocorrência de nova violência consumada. Exigem, sim, juízo de necessidade e adequação voltado à proteção da mulher em situação de vulnerabilidade no âmbito doméstico ou familiar. Esse juízo foi realizado pelo magistrado de origem a partir de elementos constantes dos autos.

A defesa afirma que não há contemporaneidade do risco porque não teriam ocorrido novos episódios de violência nem descumprimento das medidas. O argumento merece consideração, mas não prospera nos limites deste
writ
.

A contemporaneidade, no âmbito das medidas protetivas, não se confunde com renovação contínua de agressões. Se assim fosse, a cautelar somente se justificaria após repetição da violência que justamente pretende evitar. O requisito deve ser compreendido como persistência de elementos atuais que indiquem necessidade de proteção.

No caso, a autoridade coatora indicou a manutenção de ambiente hostil, a existência de controvérsia persistente entre as partes, a tensão em torno da filha menor e os elementos probatórios apresentados pela requerente, circunstâncias consideradas suficientes para a prorrogação das medidas.

É certo que medidas protetivas não podem se perpetuar de forma automática. Também é correto afirmar que o decurso do tempo impõe reavaliação periódica da necessidade da cautelar. Todavia, a hipótese examinada não revela prorrogação desmotivada ou indefinida, uma vez que se baseou em elementos extraídos do processo de origem.

Nessa perspectiva, a prorrogação por 01 ano não se mostra, por si só, ilegal. Trata-se de prazo certo, sujeito a reavaliação pelo Juízo competente caso surjam fatos novos, alteração do contexto familiar, cessação comprovada do risco ou inadequação superveniente das restrições.

Também não procede a alegação de que a ausência de reconhecimento formal de descumprimento pelo Ministério Público tornaria insubsistente a medida. O descumprimento não é pressuposto necessário para manutenção de medida protetiva.

A cautelar pode permanecer válida mesmo sem violação anterior, desde que ainda necessária à proteção da vítima. O fato de não haver decreto prisional ou reconhecimento inequívoco de crime de descumprimento não retira, automaticamente, a utilidade preventiva da ordem.

A tese relativa aos e-mails enviados pelo paciente exige análise mais cuidadosa.

A defesa sustenta que as comunicações eletrônicas tinham conteúdo estritamente relacionado à filha menor, envolvendo saúde, medicação, alimentação, protocolos médicos, agravamento de quadro clínico, logística de convivência e entrega da criança. Afirma que não havia ameaça, ofensa, perseguição ou tentativa de reaproximação indevida.

É juridicamente correta a premissa de que a existência de medida protetiva não aniquila o poder familiar. O dever de cuidado, informação e proteção em relação à criança permanece atribuído a ambos os genitores, especialmente quando há guarda compartilhada ou regime de convivência fixado pelo Juízo de Família. Também é correto afirmar que o melhor interesse da criança recomenda fluxo mínimo, objetivo e seguro de informações essenciais sobre saúde, escola, rotina e convivência.

Contudo, essa premissa não autoriza concluir que qualquer contato direto com a vítima protegida esteja automaticamente permitido. A medida protetiva tem finalidade própria: impedir aproximação, comunicação abusiva, intimidação, insistência, vigilância ou reiteração de interações capazes de renovar o ciclo de violência. O exercício do poder familiar deve ser compatibilizado com a proteção da mulher, e não utilizado como via indireta para esvaziar a ordem judicial.

Assim, comunicações necessárias à filha menor devem ocorrer preferencialmente por meios definidos judicialmente, com linguagem objetiva, frequência proporcional, conteúdo estritamente parental e, quando possível, intermediação por terceiro, familiar, advogado, aplicativo de coparentalidade ou canal fixado pelo Juízo de Família. O que não se admite é transformar a existência de filha comum em autorização genérica para contato livre com a ofendida.

No caso concreto, porém, não se está diante de decisão que decretou prisão do paciente por descumprimento.

O objeto do
writ
é a manutenção das medidas protetivas. A discussão sobre o conteúdo específico de cada e-mail e sobre eventual configuração de violação demanda exame detalhado das mensagens, do teor da decisão protetiva e do contexto em que encaminhadas. Essa análise, tal como formulada pela defesa, exige incursão probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Ainda assim, para evitar interpretação excessivamente ampla da cautelar, é possível consignar que comunicações estritamente indispensáveis ao interesse da filha menor devem ser submetidas à disciplina do Juízo competente, sem que isso implique revogação das medidas protetivas.

Eventual necessidade de regulamentação de canal, forma e limites de contato deve ser apresentada perante o Juízo de origem ou perante o Juízo de Família, a depender da matéria, com demonstração concreta da necessidade e observância da segurança da ofendida.

Não há, portanto, fundamento para concessão da ordem sob o argumento de que as comunicações parentais afastariam a necessidade das medidas protetivas. No máximo, a tese evidencia necessidade de compatibilização entre as esferas criminal protetiva e familiar, providência que não exige nem autoriza, neste momento, a revogação das cautelares.

A defesa também afirma que haveria decisão da Vara de Família reconhecendo guarda compartilhada, direito de convivência e comunicação necessária entre os genitores. Ainda que assim seja, não há conflito institucional insolúvel entre a decisão de família e a medida protetiva. As decisões devem coexistir de modo harmônico.

A guarda compartilhada não pressupõe contato direto irrestrito entre genitores quando há medida protetiva vigente. O compartilhamento de responsabilidades parentais pode ser exercido com intermediação, canais formais, terceiros de confiança, aplicativos específicos ou determinação judicial de comunicação limitada. Da mesma forma, a medida protetiva não pode impedir cuidados urgentes ou informações indispensáveis sobre a criança. A solução adequada não é extinguir a cautelar protetiva, mas ajustar os meios de comunicação para preservar, simultaneamente, a integridade da mulher e o melhor interesse da criança.

Quanto à alegação de valoração parcial da prova audiovisual, a impetração sustenta que o Juízo de origem teria considerado recorte específico do vídeo apresentado pela requerente, sem enfrentar o conteúdo integral juntado pela defesa. Também afirma que fotos, documentos e o Boletim Unificado nº 57200536 indicariam versão diversa, inclusive com elementos capazes de demonstrar que o paciente seria vítima, e não agressor.

Essa tese também não autoriza concessão da ordem.

O
habeas corpus
não comporta reconstituição minuciosa da dinâmica do evento, comparação de versões, avaliação de ângulos de filmagem, interpretação de imagens, aferição de contexto anterior e posterior à gravação ou revaloração de boletim de ocorrência, fotos e documentos. Tais providências dependem de análise probatória aprofundada, própria das vias ordinárias.

Para que o
habeas corpus
fosse concedido nesse ponto, seria necessário que a prova documental demonstrasse, de plano e sem necessidade de valoração complexa, a inexistência do risco ou a manifesta falsidade da premissa utilizada pelo Juízo de origem. Não é essa a hipótese. O que há é disputa interpretativa sobre os elementos de prova, com versões contrapostas apresentadas pelas partes.

A existência de controvérsia probatória não constitui constrangimento ilegal evidente. Ao contrário, recomenda deferência à atuação do Juízo de origem, que está em contato direto com o processo principal, acompanha a evolução das medidas protetivas e possui melhores condições para avaliar a necessidade de manutenção, revisão ou modulação das cautelares.

Também não se acolhe a alegação de que a decisão teria ignorado provas defensivas de modo a configurar nulidade manifesta. A impetração aponta inconformismo com a valoração judicial, mas não demonstra ausência absoluta de apreciação do contexto processual ou fundamentação inexistente. A adoção de conclusão contrária à pretendida pela defesa não se confunde com omissão apta a caracterizar ilegalidade flagrante sanável por habeas corpus.

No que diz respeito ao Boletim Unificado nº 57200536, a defesa afirma que o documento registraria ausência de lesões no paciente porque este teria se esquivado, lesões em Emilly e dano material em veículo, circunstâncias que enfraqueceriam a versão da requerente.

Ainda que tais elementos existam, não infirmam, de plano, a necessidade das medidas protetivas. Boletim de ocorrência é documento informativo, não prova judicial conclusiva. Pode corroborar versão, indicar necessidade de apuração e contextualizar fatos, mas não substitui exame contraditório do conjunto probatório.

Além disso, a finalidade das medidas protetivas não é afirmar culpa penal definitiva, mas prevenir risco no contexto de violência doméstica. A controvérsia sobre quem iniciou o conflito, qual foi a intensidade da conduta de cada envolvido ou como se deu a dinâmica exata do episódio deve ser apurada nas vias próprias. Para fins de manutenção da cautelar, basta a presença de elementos mínimos de risco e necessidade de proteção, conforme reconhecido pelo Juízo de origem.

A alegação de desvio de finalidade também não se comprova de plano.

A defesa sustenta que a requerente estaria utilizando a medida protetiva como instrumento de coerção, retaliação e afastamento do paciente da vida da filha. Afirma que haveria criação artificial de supostos descumprimentos e tentativa de criminalização do exercício do poder familiar.

Tal acusação exige prova segura. No material disponível, há conflito intenso entre ex-companheiros, disputa sobre comunicações, controvérsia sobre vídeo, divergências envolvendo filha menor e narrativas opostas sobre episódios pretéritos. Esse cenário, por si só, não permite concluir que a medida protetiva esteja sendo utilizada de forma abusiva ou fraudulenta pela requerente.

A proteção conferida pela Lei Maria da Penha não pode ser afastada com base em presunção de má-fé da vítima. Da mesma forma, a existência de litígio familiar ou disputa parental não autoriza presumir instrumentalização indevida da jurisdição protetiva. Eventuais abusos, se concretamente demonstrados, devem ser examinados pelo Juízo competente, com contraditório e prova adequada. Na via estreita do
habeas corpus
, não há suporte para reconhecer desvio de finalidade manifesto.

Os precedentes invocados pela impetração também não conduzem à concessão da ordem.

É correta a orientação jurisprudencial no sentido de que medidas protetivas não podem ser mantidas indefinidamente sem base concreta, sem contemporaneidade e sem demonstração de risco. Também é adequada a compreensão de que, inexistindo elementos indicativos de ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, a manutenção da cautelar pode configurar constrangimento ilegal.

Todavia, precedentes devem ser aplicados à luz da identidade fática essencial. Nos julgados citados, a concessão da ordem decorreu da ausência de elementos concretos de risco ou da constatação de que as cautelares se prolongavam sem suporte mínimo contemporâneo.

No presente caso, diversamente, a autoridade coatora indicou relato de agressão física e verbal, histórico de violência psicológica, registros visuais apresentados pela requerente e persistência de ambiente de hostilidade entre as partes.

Há, portanto, distinção relevante.

A aplicação dos precedentes defensivos exigiria concluir que inexiste qualquer elemento atual de risco ou que a decisão de origem é meramente automática. Não é o que se verifica. Embora a defesa discorde da leitura feita pelo Juízo de origem, a decisão possui fundamentação mínima concreta, proporcionalidade aparente e conexão com a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.

Quanto ao pedido principal de revogação das medidas protetivas, não há ilegalidade manifesta a justificar intervenção desta Corte pela via mandamental. A revogação ampla das cautelares, neste momento, importaria substituir o juízo protetivo formulado na origem por nova valoração probatória em habeas corpus, sem maturação contraditória suficiente.

Quanto ao pedido subsidiário de mitigação, também não há como acolhê-lo nos termos amplos pretendidos. Reconhecer, abstratamente, que toda comunicação relacionada à filha menor não configura descumprimento poderia gerar insegurança e esvaziar a medida protetiva, abrindo margem para contatos excessivos, subjetivos ou desnecessários sob justificativa parental.

Isso não impede, contudo, que o paciente requeira ao Juízo competente disciplina específica para comunicações indispensáveis sobre a filha, com indicação de canal, forma, periodicidade, conteúdo e eventual intermediação. Essa providência preserva o poder familiar sem comprometer a segurança da ofendida. A via adequada para essa regulamentação, entretanto, não é a concessão parcial da ordem em
habeas corpus
sem exame detalhado dos limites já fixados nas decisões de origem e na Vara de Família.

No presente momento, o que se verifica é decisão judicial fundamentada, editada em processo de medidas protetivas, com prazo determinado, baseada em elementos mínimos de risco e confirmada por informações da autoridade coatora. Não há prisão decretada, ameaça imediata de custódia por fato manifestamente atípico, teratologia decisória ou restrição absolutamente dissociada da finalidade legal.

Dessa forma, a manutenção das medidas protetivas não configura constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
. Eventual reavaliação da necessidade, alcance, forma de comunicação parental, ou adequação das restrições deve ser postulada perante o Juízo de origem, sem prejuízo de nova provocação jurisdicional caso surja decisão concretamente ilegal, desproporcional ou incompatível com prova documental inequívoca.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.